Tribunal: TJBA
Processo: 8068970-27.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8068970-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE SANTOS SILVA e outros

Advogado(s): JAQUELINE SILVA SANTANA

IMPETRADO: 2ª VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE SALVADOR

Procurador de Justiça: MOISÉS RAMOS MARINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUCEDÂNEO DE RECURSO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão proferida no curso da execução penal que determinou a realização de exame criminológico para análise do requisito subjetivo da progressão de regime. A impetração busca afastar a exigência do exame, afirmando tratar-se de constrangimento ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo do agravo em execução e, caso admitido, se a determinação de exame criminológico constitui ilegalidade passível de correção pela via constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus possui cognição sumária e rito célere. Não substitui o agravo em execução, recurso próprio para impugnar decisões proferidas em sede executória.

4. A determinação de exame criminológico, quando fundamentada nas circunstâncias concretas da execução, está autorizada pelas Súmulas Vinculante 26/STF e 439/STJ. Não configura ilegalidade.

5. A avaliação do requisito subjetivo para progressão exige análise probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

6. Ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder que permitam concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO

7. Habeas corpus não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
de
n
º. 80
68970-27.2025
.8.05.0000
, impetrado
pela advogada JAQUELINE SILVA SANTANA, OAB/BA: 55.845, em favor de CARLOS HENRIQUE SANTOS SILVA, qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, nos autos da execução penal nº. 2000145-11.2019.8.05.0141.

Acordamos Desembargadores componentes da
Segunda
Turma da
Primeira
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
extin
guir
sem resolução do mérito o presente
writ
, tendo em vista a
utilização como substituto de Agravo em Execução
, de acordo com o voto da Relatora
,
nos seguintes termos:

Salvador, .